Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602314-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0602314-45.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - RINEU MENONCIN - ELEICAO 2022 RINEU
MENONCIN DEPUTADO ESTADUAL, PP- Progressistas
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RINEU MENONCIN DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
RINEU MENONCIN (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43765646
14/11/2023
21:39
Acórdão
Acórdão

Sobre a irregularidade apontada, o prestador asseverou que tem-se que a
omissão episódica de dados na prestação de contas parcial, mas incluídos na prestação
de contas final, é passível de mera ressalva: [...]. (ID 43690538)

Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
Num. 43765646 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421395582700000042723909
Número do documento: 23111421395582700000042723909
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 12:29:00

.[2]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Da análise dos autos, observa-se que, ainda que o prestador tenha
apresentado manifestação quanto às irregularidades apontadas e que as referidas
despesas tenham sido declaradas na prestação de contas final, as impropriedades
perfazem o valor de R$ 70.340,61, que corresponde a aproximadamente a 34,3% das
despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$ 205.000,00 - ID 43693041),
ensejando, desse modo, a desaprovação de contas, ante a inaplicabilidade dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Rineu Menoncin, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições gerais de 2022,
nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como por
determinar o recolhimento do montante de R$ 11.289,39 (R$ 500,00 + R$ 6.549,39 +
R$ 1.240,00 + R$ 3.000,00) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária
e juros de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º e 3º, e no artigo 79,
§§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de encaminhamento dos
autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução. § 1º Verificada a
ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão
que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
Num. 43765646 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421395582700000042723909
Número do documento: 23111421395582700000042723909
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 12:29:00

autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança. § 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores
a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão
judicial.

[2] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602314-45.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RINEU MENONCIN DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: GIULIANO
ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: RINEU MENONCIN - Advogados do REQUERENTE:
GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.11.2023

Num. 43765646 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2023 21:39:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111421395582700000042723909
Número do documento: 23111421395582700000042723909
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/11/2023 12:29:00